Tribunal: TJES
Processo: 5000191-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OTAVIO AUGUSTO DE PAULA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional ao apenado, condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses pelos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas, sob o fundamento de ausência de comportamento satisfatório exigido pelo art. 83 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de falta grave no curso da execução penal impede o reconhecimento do requisito subjetivo do bom comportamento necessário à concessão do livramento condicional, ainda que o apenado tenha atingido o requisito objetivo temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal.

O requisito objetivo, consistente no lapso temporal, foi devidamente cumprido pelo apenado em 19 de setembro de 2025.

O requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena não restou atendido, diante da prática de falta grave consistente no não retorno da saída temporária no prazo estipulado, apurada em PAD.

A prática de falta grave evidencia ausência de disciplina e de comportamento satisfatório, incompatíveis com a fruição do benefício do livramento condicional.

A avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período recente, conforme orientação firmada no Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça.

A circunstância de a falta grave ter ocorrido há mais de um ano não impede o indeferimento do benefício, segundo entendimento consolidado do STJ.

O atestado de boa conduta referente aos últimos 12 meses não é suficiente, por si só, para afastar a análise negativa do comportamento global do reeducando durante a execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000191-53.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: OTAVIO AUGUSTO DE PAULA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: JAIARA DA SILVA SANTOS - ES41690, WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
OTAVIO AUGUSTO DE PAULA FERREIRA
, contra a decisão (id 17706037 – seq. 223.1) proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que deixou de conceder, por ora, o benefício do livramento condicional em favor do reeducando, sob o fundamento de que o agravante não apresenta comportamento satisfatório exigido pelo artigo 83 do Código Penal.

Em suas razões recursais (id 17706037 – seq. 232.1) o agravante sustenta que, embora existam registros de regressão de regime e de homologação de falta grave, tais ocorrências não podem desconsiderar o período em que apresentou bom comportamento e adequada adaptação às regras do sistema prisional, motivo pelo qual requer a concessão do benefício do livramento condicional.

C
olhe-se dos autos
que ao agravante foi imposta a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses pela prática dos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas.

Nesse contexto, da análise ao processo de execução n° 20008307120228080030, extrai-se que o apenado atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em 19 de setembro de 2025 (seq. 222.1).

Entretanto, a autoridade judiciária indeferiu seu pedido de concessão de livramento condicional, baseando-se no entendimento de que, embora o reeducando tenha atingido o requisito temporal, seu histórico prisional não foi satisfatório, visto que durante o cumprimento da pena envolveu-se em falta grave consistente no não retorno da saída temporária na data e horário previamente estipulados, conforme apurado no PAD nº 274/2023.

Destaco, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal.

Quanto ao requisito objetivo, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida de que foi atendido pelo apenado, mais precisamente na data de 19 de setembro de 2025. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, a Magistrada singular, de modo acertado, entendeu que o reeducando não o atingiu.

Desse modo, o apenado não demonstrou comportamento satisfatório, nem a disciplina necessária para gozar do benefício, visto que, durante o cumprimento da pena possuiu indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, no interior da unidade prisional, bem como deixou de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar, de modo que não restou cumprida a disposição contida no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (denominada Pacote Anticrime), tendo em vista a inobservância ao requisito de “
bom comportamento durante a execução da pena
”.

Nesse sentido, também é o entendimento do c.

STJ (AgRg no HC n. 837.560/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 1/3/2024).

Não bastasse, ainda que o atestado de conduta carcerária informe boa conduta nos últimos 12 meses, o histórico prisional do agravante deve ser considerado na avaliação do requisito subjetivo, conforme o Tema 1161 do c. Superior Tribunal de Justiça, que determina a análise do comportamento do apenado em toda a execução penal e não apenas nos últimos 12 meses.

Assim, em que pese já tenha transcorrido mais de
01 (um) ano que o agravante cometeu
falta grave, tal fato não impede o indeferimento do pedido de livramento condicional, nos termos do entendimento do c. STJ firmado no tema

acima
citado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.